Tribunal: TJES
Processo: 0008192-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ERRO MATERIAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação revisional de cláusula contratual ajuizada por ADICINE Administradora de Cinemas EIRELI- EPP, mantendo sentença que suspendeu temporariamente a cláusula de demanda mínima do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) durante o período de restrições decorrentes da pandemia da Covid-19, bem como majorou honorários advocatícios em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material na majoração dos honorários advocatícios recursais; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação das normas regulatórias da ANEEL; e (iii) determinar se houve omissão na análise do impacto da decisão sobre o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
Verifica-se erro material no acórdão embargado ao majorar os honorários advocatícios recursais partindo de base equivocada, uma vez que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

5.
A majoração dos honorários em grau recursal deve observar o percentual originariamente fixado, sendo adequada a correção para o patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6.
O acórdão enfrentou de forma expressa a caracterização da pandemia da Covid-19 como evento de força maior e a aplicação da teoria da imprevisão, analisando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
7.
A opção do julgado pela aplicação das normas do Código Civil, em detrimento das resoluções administrativas da ANEEL, constitui interpretação jurídica fundamentada, não caracterizando omissão.

8.
A alegação de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vícios no acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
2. Constatado erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios recursais, impõe-se sua correção para adequação ao percentual fixado na sentença.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relativas à força maior, à teoria da imprevisão e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 317, 393, 478 e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008192-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ERRO MATERIAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação revisional de cláusula contratual ajuizada por ADICINE Administradora de Cinemas EIRELI- EPP, mantendo sentença que suspendeu temporariamente a cláusula de demanda mínima do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) durante o período de restrições decorrentes da pandemia da Covid-19, bem como majorou honorários advocatícios em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material na majoração dos honorários advocatícios recursais; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação das normas regulatórias da ANEEL; e (iii) determinar se houve omissão na análise do impacto da decisão sobre o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
Verifica-se erro material no acórdão embargado ao majorar os honorários advocatícios recursais partindo de base equivocada, uma vez que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

5.
A majoração dos honorários em grau recursal deve observar o percentual originariamente fixado, sendo adequada a correção para o patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6.
O acórdão enfrentou de forma expressa a caracterização da pandemia da Covid-19 como evento de força maior e a aplicação da teoria da imprevisão, analisando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
7.
A opção do julgado pela aplicação das normas do Código Civil, em detrimento das resoluções administrativas da ANEEL, constitui interpretação jurídica fundamentada, não caracterizando omissão.

8.
A alegação de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vícios no acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
2. Constatado erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios recursais, impõe-se sua correção para adequação ao percentual fixado na sentença.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relativas à força maior, à teoria da imprevisão e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 317, 393, 478 e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao,tao somente para sanar o erro material apontado, determinando que a majoracao dos honorarios advocaticios em sede recursal, nos termos do art. 85, 11 do CPC, se de de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais termos do acordao embargado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais de Id nº 14137380, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, que:
i)
o acórdão incorreu em erro material ao majorar os honorários advocatícios de 15% para 20%, uma vez que a sentença de origem fixou a verba em 10%; e
ii)
o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nas normas técnicas da ANEEL e sobre os impactos financeiros aos demais consumidores.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar o erro material quanto ao percentual dos honorários e suprir a omissão apontada, prequestionando a matéria.

Contrarrazões apresentadas por
ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI - EPP
no Id nº 16903352, pugnando, em suma, pelo reconhecimento do erro material nos honorários (para que conste a majoração sobre a base de 10%), mas pelo desacolhimento das demais alegações de omissão, concordando com os argumentos tecidos no acórdão embargado quanto ao mérito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). CLÁUSULA DE DEMANDA MÍNIMA. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. EVENTO DE FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO TEMPORÁRIA DA COBRANÇA COM BASE NO CONSUMO EFETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação revisional de cláusula contratual ajuizada por ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI, julgou parcialmente procedente o pedido para suspender temporariamente os efeitos da cláusula de demanda mínima contratada, determinando que, no período de abril de 2020 até dois meses após a retomada oficial das atividades da autora, o pagamento à concessionária de energia elétrica observasse o consumo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia da Covid-19 e as restrições impostas pelo Poder Público caracterizam evento de força maior apto a justificar a suspensão temporária da cláusula de demanda mínima contratada; e (ii) verificar se a revisão contratual imposta pela sentença compromete o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A revisão contratual é cabível em hipóteses de onerosidade excessiva resultante de eventos imprevisíveis e extraordinários, permitindo a readequação das obrigações pactuadas e o ajuste proporcional das prestações, conforme previsto nos arts. 317, 393, 478 e 479 do Código Civil.

4.
A pandemia da Covid-19 e as restrições impostas pelo Poder Público caracterizam evento de força maior, ensejando a aplicação da teoria da imprevisão para assegurar o equilíbrio contratual e evitar encargos excessivos ao consumidor.

5.
O contrato de fornecimento de energia elétrica, embora regido por normas regulatórias, também se submete ao direito privado, sendo possível a revisão das obrigações em situações excepcionais como a pandemia.

6.
A decisão recorrida não promove alteração permanente do contrato, apenas adapta a cobrança ao período de excepcionalidade, restabelecendo a forma original após a retomada das atividades da autora.

7.
A concessionária não demonstrou impacto negativo significativo no equilíbrio econômico-financeiro da concessão decorrente da revisão contratual temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, a Embargante aponta a existência de erro material no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais recursais, bem como alega omissão no julgado quanto à incidência das normas regulatórias da ANEEL e o impacto econômico da decisão.

Pois bem.

Analiso, inicialmente, a alegação de
erro material
quanto aos honorários advocatícios.

Neste ponto, assiste razão à Embargante. Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, conforme se extrai do dispositivo do
decisum
:

"Considerando a sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma; e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, consoante art. 85, § 2º do CPC."

O acórdão embargado, por sua vez, ao aplicar a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC, partiu de premissa equivocada ao consignar a majoração
"de 15% para 20%"
.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto para corrigir o erro material, ajustando a base de cálculo para o percentual correto fixado na origem. Mantendo-se a lógica de majoração em grau recursal em 5% (cinco por cento) pelo trabalho adicional realizado,
retifico o dispositivo do acórdão para que conste a majoração dos honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Quanto à alegada
omissão
referente à intervenção do Judiciário nas normas da ANEEL e ao equilíbrio econômico-financeiro, entendo que
não assiste razão à Embargante
.

O acórdão foi claro e fundamentado ao reconhecer a pandemia da COVID-19 como evento de força maior e aplicar a Teoria da Imprevisão (arts. 317, 393, 478 e 479 do Código Civil) para permitir a revisão temporária do contrato. A decisão colegiada enfrentou explicitamente a questão do equilíbrio econômico, concluindo que a concessionária não demonstrou impacto negativo significativo que impedisse a revisão temporária.

O fato de o julgado ter aplicado a legislação civil (Código Civil) e constitucional em detrimento de resoluções administrativas da ANEEL, em razão da excepcionalidade da pandemia, não configura omissão, mas sim interpretação jurídica contrária aos interesses da parte.

A pretensão da Embargante, neste particular, revela nítido inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na estreita via dos Embargos de Declaração.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o erro material apontado, determinando que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC, se dê de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar